Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-12.2020.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CIVIL. AÇÕES REVISIONAIS DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. TARIFA DE CADASTRO INDEVIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO CONTRATO, POIS MUTUÁRIO JÁ POSSUÍA RELAÇÃO PRETÉRITA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DEVIDA POR CORRESPONDER A SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SEGURO PRESTAMISTA INDEVIDO POR CONTRARIEDADE AOS REQUISITOS

Ementa:
CIVIL. AÇÕES REVISIONAIS DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. TARIFA DE CADASTRO INDEVIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO CONTRATO, POIS MUTUÁRIO JÁ POSSUÍA RELAÇÃO PRETÉRITA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DEVIDA POR CORRESPONDER A SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SEGURO PRESTAMISTA INDEVIDO POR CONTRARIEDADE AOS REQUISITOS DELINEADOS EM PRECEDENTES DO E. STJ. REVISÃO DO CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Inicialmente, afasta-se a alegação de decadência do direito, posto o prazo do art. 26, CDC, diz respeito ao exercício de uma das faculdades do art. 18, § 1o, CDC, o que não se cogita na espécie. Por outro lado, nada obstante regulada pela legislação consumerista, resta que a prescrição da pretensão, no caso em apreço, é regulada pelo art. 206, CC, sendo certo que entre a assinatura do contrato e o ajuizamento da ação não houve o transcurso integral do decênio legal.
2. Quanto à tarifa de cadastro, em relação ao primeiro contrato, o autor não pediu a restituição, até porque, como salientado pela instituição financeira, seguia os critérios definidos pelo e. STJ. Por outro lado, em relação ao segundo contrato, nada é devido, pois, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, o autor já mantinha vínculo pretérito com a instituição financeira.
3. Especificamente em relação às tarifas de avaliação e de registro de contrato, cumpre salientar que se referem a serviços efetivamente prestados mediante cobrança de quantias usualmente praticadas em situações parelhas, com a ressalva de que, a uma, a avaliação é imprescindível para aferir a idoneidade e suficiência do bem oferecido em garantia fiduciária e, a duas, porque o registro é essencial como forma de propiciar segurança jurídica a terceiros em relação à existência de propriedade resolúvel titularizada por instituição financeira.
4. Em relação ao seguro contratado conjuntamente com o financiamento bancário, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de se tratar de cobrança abusiva quando não oportunizada a escolha ao consumidor, fixando tese em sede de recurso repetitivo.
5. Recursos do autor parcialmente providos, improvidos os apelos da instituição financeira demandada.